Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA VERBAL DE JOIAS. ATA NOTARIAL. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL ANALISADAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.
2. Tendo o acórdão embargado examinado de forma completa e fundamentada as questões devolvidas a julgamento — inclusive com apreciação da ata notarial, dos documentos acostados e da prova testemunhal produzida — inexiste vício de fundamentação a ser sanado pela estreita via dos aclaratórios.
3. A pretensão de rediscutir as premissas fáticas e jurídicas fixadas pelo Colegiado não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito ou à nova valoração do conjunto probatório.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos declaratórios pressupõe a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, o que não se verifica na espécie.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.